Tribunal: TJMT
Processo: 1031620-21.2023.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031620-21.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANILO PEREIRA BORGES - CPF: 049.600.211-28 (RECORRENTE), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO), CARVALIMA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 33.070.814/0024-48 (RECORRIDO), HELOISA HELENA SAENZ SURITA - CPF: 005.560.319-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA - PAGAMENTO NÃO PROVADO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -

CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrada a ilegalidade da negativação nos cadastros de inadimplentes.

2.

Justificada a cobrança do débito discutido, em decorrência da comprovada inadimplência das obrigações derivadas do contrato estabelecido com a requerida, não há que se cogitar em inexigibilidade do débito ou dano moral compensável.

3.

Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.

4.

Age de má-fé o recorrente que efetuou a contratação dos serviços com a requerida, não efetuou o pagamento e alega a ilegalidade da cobrança, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente
.

5.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, e condenou o reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação, e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir trânsito em julgado.

O reclamante requer a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais, e ainda, que seja afastada a condenação por litigância de má-fé.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, em a recorrente alega que teve seu nome negativado por débito referente a taxa de entrega cuja origem desconhece.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

(...)
O caso dos autos traz fatos alegados na exordial, segundo a qual o autor é profissional autônomo, atua na comercialização de “sushi”, e mantém com a empresa reclamada contrato de prestação de serviços para entrega de insumos.

Alega que a forma de pagamento dos serviços sempre ocorreu “à vista”, todavia, diz ter sido surpreendido com negativação de débito, o qual, por ser faturado, desconhece.

Aduz ter indagado funcionários da reclamada “em busca de provas”, e teve a confirmação de que os pagamentos ocorrem todos à vista, motivo pelo qual, pleiteou tutela de urgência para exclusão da negativação, e, no mérito, a confirmação da decisão precária, e a condenação da empresa ré ao pagamento de danos morais
.

A tutela de urgência foi parcialmente deferida. No mesmo decisum, restou deferida a inversão do ônus da prova, conforme regra do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, restando verificar se houve cumprimento deste encargo.

A reclamada apresentou defesa por meio da qual alegou que o autor age de má-fé,
pois é cliente antigo, desde 2019, é habitual e

“tabelado”, portanto os serviços de entrega que lhe são feitos não dependem exclusivamente de pagamento à vista. Com relação à negativação, alega que trata-se de uma entrega que o autor recebeu, mas afirmou ao motorista que estava sem dinheiro, e pediu faturamento da cobrança, o que de fato ocorreu. Afirma que a negativação decorre de inadimplência, portanto representa exercício regular de direito.

Para provar o seu direito, o autor anexou ao processo o extrato de negativação, e, quanto à ilegitimidade do débito, apresentou um arquivo de mídia e “prints” de tela de aplicativo “whatsapp”.

Em ambas provas há registro de conversa com funcionários da empresa reclamada, e estes confirmam que a forma de pagamento para frete, em regra, é “à vista”, e que

somente para os clientes tabelados a cobrança pode ocorrer “à prazo”.

A empresa reclamada, por sua vez, anexou ata notarial emitida pelo 4º Cartório de Notas de Rondonópolis/MT, através do qual se atestou a veracidade de telas de sistema “SSW”, com o relatório da emissão da fatura de cobrança
, além de uma declaração pública, na qual a funcionária da ré DAIANY DA SILVA MOREIRA, afirmou:

[...] o Sr. Danilo era cliente tabelado recebendo mercadorias desde 2019 e usou do fato para obter vantagem indevida. Ressai que na data de 22/04/2022 o destinatário Danilo usou da boa-fé do motorista para ter vantagem indevida referente ao conhecimento de transporte CGB 109098-4 [...] com frete à vista no valor de R$ 54,22, por conta do destinatário, este solicitou ao motorista, senhor Oelzio Oliveira Conceição que deixasse a mercadoria que não estava com o valor naquele momento e que realizasse a cobrança através de fatura, fato que ocorreu [....]

Assim, em análise ao acervo documental apresentado com a defesa, o qual sequer foi impugnado, tampouco desconstituído por prova em contrário, tenho como provada a regular contratação do transporte objeto da presente ação.

Soma-se em favor da tese defensiva, o fato de que, nos diálogos com os funcionários da empresa reclamada, o autor não se identificou, portanto não servem para demonstrar que a forma de pagamento “à vista” se aplicaria também ao interlocutor da conversa.

Ademais, a parte autora não impugnou as alegações da defesa, nem quanto aos fatos, muito menos quanto aos documentos. De fato, na audiência de conciliação, o autor foi cientificado de que teria 05 dias para se manifestar quanto à defesa apresentada pela reclamada, todavia, quedou inerte, descumprindo, desta forma, o dever processual previsto no art. 437 do Código de Processo Civil.

Assim, entendo que todos estes motivos satisfazem o encargo probatório imputado à empresa reclamada por aplicação do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, confirmam a validade e legalidade do negócio jurídico firmado entre as partes, bem assim a legitimidade do débito questionado.

Via de consequência, os pedidos requeridos na inicial, de declaração de inexistência de relação jurídica e débito, de condenação à obrigação de fazer – exclusão do débito do cadastro de inadimplentes -, e de condenação ao pagamento de danos morais devem ser julgados improcedentes.

Por tais motivos, a tutela de urgência de Id 130198370 deve ser revogada.

No caso dos autos, reputo que o autor deliberadamente afirmou em Juízo fatos que sabia não ser verdadeiros. Entendo, portanto, que incorreu no comportamento do inciso II, do art. 80 do Código de Processo Civil, e aplico-lhe a multa por litigância de má-fé, que fixo no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). (...)”

Pois bem, conforme consignado na sentença, apesar do reclamante alegar a ilegitimidade do débito discutido, não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de falha da empresa requerida, ao inserir o seu nome nos cadastros restritivos ao crédito, tendo em vista restou comprovada a legalidade da cobrança através da
ata notarial emitida pelo 4º Cartório de Notas de Rondonópolis/MT,
por meio da qual se atestou a veracidade de telas de sistema “SSW”, com o relatório da emissão da fatura de cobrança, além de uma declaração pública da funcionária da requerida, a Sra. Daiany da Silva Moreira “
[...] o Sr. Danilo era cliente tabelado recebendo mercadorias desde 2019 e usou do fato para obter vantagem indevida. Ressai que na data de 22/04/2022 o destinatário Danilo usou da boa-fé do motorista para ter vantagem indevida referente ao conhecimento de transporte CGB 109098-4 [...] com frete à vista no valor de R$ 54,22, por conta do destinatário, este solicitou ao motorista, senhor Oelzio Oliveira Conceição que deixasse a mercadoria que não estava com o valor naquele momento e que realizasse a cobrança através de fatura, fato que ocorreu [....]
, portanto, resta afastado o dever de indenizar em relação a este débito negativado.

Destarte, a prova dos autos demonstra que houve o ajuste, desincumbindo-se a parte requerida do ônus probatório determinado no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil/15.

Assim, presume-se legítima a negativação realizada, porquanto comprovada a existência a inadimplência do reclamante e não demonstrado o adimplemento das obrigações assumidas.

O recorrente pretende ainda que seja afastada a multa por litigância de má-fé imposta na sentença, sob o argumento de que não infringiu as regras que dizem respeito às obrigações das partes e seus procuradores.

Tenho que correta a decisão recorrida que condenou o reclamante às penas por litigância de má-fé, em razão do evidente ardil processual na tentativa de distorcer a realidade dos fatos, uma vez que negou conhecer a origem do débito cobrado, o que constitui suporte fático ao estatuído no art. 80 do CPC, razão pela qual deverá responder pelos seus atos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,

suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024